Tribunal: TJMT
Processo: 1002871-33.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002871-33.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ADILSON MENDONCA NAVES - CPF: 022.995.691-20 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL - SÚMULA 392 DO STJ - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução fiscal é possível a substituição da CDA desde que o exequente a peça, expressamente, e fundamente seu pedido na verificação de erro formal ou material nela constante. Nenhum outro motivo pode embasar a substituição do título, sob pena de se modificar o próprio lançamento, como ocorre no caso de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da demanda.

Verificando que o nome constante da Certidão da Dívida Ativa que embasa ação executiva é de pessoa falecida, não há que se falar em substituição processual, concluindo-se, portanto, pela nulidade do título por descumprimento dos requisitos previstos no artigo 202, §5º, I, da Lei nº 6.830/80.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1002871-33.2019.8.11.0003, movida contra
Adilson Mendonça Naves
,

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença proferida não pode subsistir, ao argumento de que não cabe a aplicação da Súmula 392 do STJ, em razão da inércia dos herdeiros, que não demonstraram interesse em regularizar a situação cadastral para com a Fazenda Pública.

Verbera que inexiste qualquer disposição legal quanto a impossibilidade de substituição do executado pelo espólio e/ou herdeiro, ao contrário, entende-se, de acordo com os artigos 110 e 778, § 1º, inciso II do CPC , que ocorrendo a morte de uma das partes, será feita a sua substituição por aqueles.

Sustenta, outrossim, que cabe ao espólio a responsabilidade tributária pelas obrigações contraídas em face do
de cujus
, após seu falecimento.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença para que a execução prossiga em relação ao espólio (págs.01/10-id.n.42281541).

Sem contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de ação de execução fiscal,

julgou
extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), os quais autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Com efeito, consta dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou a execução em questão objetivando o recebimento de débitos de IPTU em nome de Adilson Mendonça Naves, conforme se verifica pelas CDAs n. 34394/2014, 18162/2012 e 17876/2013 (págs.32/37-id.n.42281514).

Ocorre que ao tentar efetuar a penhora de bens do ora executado, o Sr. Oficial de Justiça, em 05/04/2019, certificou o seguinte:

“Certifico que em cumprimento ao mandado, procedi a Penhora e Registro, conforme Auto anexo.

Não intimei a parte requerida, tendo em vista que faleceu há muito tempo, segundo informações colhidas.”
(pág.02-id.n.

42281518)

Pois bem.

Como cediço, para propor ou contestar ação e obter sentença de mérito é necessária a presença das condições da ação, a saber: legitimidade das partes e interesse processual.

No que diz respeito à legitimidade das partes, ativa ou passiva, importante observar que somente o titular de um direito pode discuti-lo em juízo e que a outra parte na demanda deve ser o outro sujeito do mesmo direito, como dizia Chiovenda, em lição clássica: "
é a identidade da pessoa do autor com a pessoa favorecida pela lei, e a da pessoa do réu com a pessoa obrigada
".

Acerca da matéria, a lição do ilustre doutrinador Donaldo Armelin:

A legitimidade é uma qualidade do sujeito aferida em função de ato jurídico, realizado ou a ser praticado. Qualidade outorgada exclusivamente pelo sistema jurídico e exigível, como é obvio, em se tratando de negócios multilaterais, de todos os seus participantes, qualquer que seja o polo da relação jurídica em que se encontrem. (Legitimidade para Agir no Direito Processual Civil Brasileiro, RT 1999, n. 4, p.11)

(...)

O Código de Processo Civil não contém, salvo raras exceções, regras fixadoras da legitimidade em casos específicos. Apenas exige a sua presença para que o direito de ação se exerça validamente. Aliás, não poderia ser de outro modo, pois a legitimidade emergente de situação exclusivamente processual, sem qualquer vinculação, ainda que meramente alegada, com o direito material é excepcional. (obra citada, p. 149/150)

Pois bem, infere-se dos autos e da certidão de óbito acostada às fls. 01/02-id.n.
4
2281537
que o executado, Adilson Mendonça Naves,
faleceu no dia 01/04/1983
, ou seja, muito antes do ajuizamento da execução fiscal, que
ocorreu em 12/11/2014
.

Desse modo, é de se concluir que a ação de execução fiscal foi distribuída após o falecimento do executado.

Como se sabe, na execução fiscal é possível a substituição da CDA desde que o exequente a peça, expressamente, e fundamente seu pedido na verificação de erro formal ou material nela constante. Nenhum outro motivo pode embasar a substituição do título, sob pena de se modificar o próprio lançamento, o que ocorre no caso de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da demanda.

Portanto, no caso em análise, incabível seria a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, neste momento, uma vez que tal mudança não seria possível no curso do procedimento executivo, por implicar na modificação do próprio lançamento tributário, conforme já dito.

O Município, no entanto, alega que não existe equívoco na distribuição da execução fiscal contra pessoa falecida após a ocorrência dos fatos geradores.

Contudo, tal argumento não merece guarida, pois a legitimidade deve ser averiguada no momento da propositura da ação e não do fato gerador.

Destarte, considerando que a execução fiscal foi proposta contra pessoa já falecida, carente de personalidade jurídica (art. 6º do Código Civil), não há que se falar em substituição processual, uma vez que as CDAs objeto da demanda encontram-se eivada de nulidade, a teor do disposto no artigo 202, §5º, I, da Lei Federal nº 6.830/80, segundo o qual, "
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros (...)
".

Tal questão foi, inclusive, objeto da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
". (grifo nosso)

Nesse contexto, o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio do devedor somente seria possível caso o falecimento do executado tivesse ocorrido em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, o que não ocorre no caso dos autos.

Neste sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392/STJ).

2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (
Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). (...)" (REsp 1045472/BA, Relator Ministro Luiz Fux, primeira seção, julgado 25/11/09) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020